Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR.TRANSPORTE AÉREO – VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora que se insurge contra sentença com relação ao quantum extrapatrimonial, em razão de atraso de voo.
3. Restou incontroverso que a autora adquiriu bilhetes aéreos no trecho Rio de Janeiro – São Paulo, no dia 26/10/2022, todavia foi impedida de embarcar por erro da empresa aérea (alegação de que a taxa de embarque não fora paga), apenas conseguindo embarcar em outro voo 6 horas depois.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
6. No caso, a controvérsia cinge-se em verificar se é caso de majoração da verba indenizatória em razão do impedimento de embarque por erro da empresa que, o que obrigou a autora a ser realocada em outro voo 6 horas depois.
7. A ré reconhece que impediu o embarque da autora no voo originalmente contratado sob argumento de que haveria suspeita de fraude no cartão utilizado para a compra do bilhete. No caso, além de a ré não comprovar suas alegações, a consumidora demonstrou que comprou o bilhete previamente, pagando a taxa de embarque (ID 50713858 - Pág. 1) e que soube do impedimento de viajar apenas quando já estava no aeroporto.
8. No caso, verifica-se que a situação narrada configura inegável descumprimento contratual com clara aptidão para causar transtornos, angústia e sofrimento.
9. O contrato de transporte não se resume à chegada do passageiro e carga incólumes ao destino, mas pela observância de tudo que foi previamente ajustado. Nesse caso, deve a ré, na condição de prestadoras de serviços, responder pelos danos decorrentes da má prestação de serviço, independentemente de culpa (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor).
10. Na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se observar a posição social do ofendido e a do causador, e ainda a gravidade da ofensa, dentre outros aspectos, de forma que o quantum seja razoável. Sopesados estes elementos e as circunstâncias geradas pela má prestação do serviço do transporte aéreo, merece acolhida a pretensão recursal para majoração do valor da indenização que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença a fim de majorar o valor da indenização do dano moral para R$ 2.000,00, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
12. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).